Tribunal: TJSP
Processo: 2257388-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recurso contra decisão que, considerando o descumprimento do réu em relação à tutela de urgência anteriormente concedida, aplicou multa de R$ 2.000,00 para cada desconto indevido levado a efeito, limitada a R$ 30.000,00 – Irresignação em relação ao prazo para cumprimento da obrigação e ao valor da multa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recurso contra decisão que, considerando o descumprimento do réu em relação à tutela de urgência anteriormente concedida, aplicou multa de R$ 2.000,00 para cada desconto indevido levado a efeito, limitada a R$ 30.000,00 – Irresignação em relação ao prazo para cumprimento da obrigação e ao valor da multa – Aplicação de multa – Medida que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Prazo para o cumprimento da obrigação que se mostra adequado – Valor da multa que não se configura excessivo, mormente porque determinada sua incidência a cada desconto indevido – Decisão mantida – Recurso não provido.